Tribunal: TJSP
Processo: 2100032-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia pela Lei 9.514/97. Ação de rescisão contratual por desinteresse das compradores em continuar com o pacto. Decisão agravada que indeferiu pedido de depósito das chaves do imóvel em juízo ou fosse obrigada a ré a recebê-las. Processo extinto sem exame do mérito, pendente de julgamento apelação em face da r.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia pela Lei 9.514/97. Ação de rescisão contratual por desinteresse das compradores em continuar com o pacto. Decisão agravada que indeferiu pedido de depósito das chaves do imóvel em juízo ou fosse obrigada a ré a recebê-las. Processo extinto sem exame do mérito, pendente de julgamento apelação em face da r. sentença e suspenso o processo principal em razão de decisão emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Não tendo se operado a rescisão judicial em razão do resultado singular, descabido admitir a imediata devolução das chaves pelas autoras nesta ação. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2100032-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes GEÓRGIA KARLINE CURY TRASSI e
RUTH MARIA CANTO CURY, é agravado ONE DI 1 EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100032-81.2020.8.26.0000 -Voto no 17423 - A
2
VOTO No 17423
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2100032-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN
AGRAVANTES: RUTH MARIA CANTO CURY, GEÓRGIA KARLINE CURY
TRASSI
AGRAVADA: ONE DI 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA.
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de
imóvel
com
alienação
fiduciária
em
garantia pela Lei 9.514/97. Ação de
rescisão contratual por desinteresse das
compradores em continuar com o pacto.
Decisão agravada que indeferiu pedido de
depósito das chaves do imóvel em juízo ou
fosse
obrigada
a
ré
a
recebê-las.
Processo extinto sem exame do mérito,
pendente de julgamento apelação em face
da r. sentença e suspenso o processo
principal em razão de decisão emanada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Não tendo se operado a rescisão judicial
em razão do resultado singular, descabido
admitir a imediata devolução das chaves
pelas autoras nesta ação. Recurso a que
se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido
das agravantes de depósito das chaves do imóvel em juízo.
Insurgem-se as recorrentes, alegando, em
suma, que estão com dificuldades financeiras e estão pagando
aluguel, já notificaram a ré acerca do desinteresse em manter
o contrato e o imóvel objeto da controvérsia está vazio, tudo
a justificar seja reformado o decisum e admitida a devolução
das chaves para a ré ou o depósito das mesmas em juízo, de
forma que cessem as obrigações propter rem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100032-81.2020.8.26.0000 -Voto no 17423 - A
3
Recurso
processado
sem
o
efeito
pretendido, com contrarrazões as fls. 16/18, pelo não
conhecimento do recurso ou seu desprovimento.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
Inicialmente,
o
recurso
deve
ser
conhecido.
Dispensadas as agravantes de anexarem aos
autos do agravo as peças obrigatórias, tal qual consta do
artigo 1.017, I do CPC, em razão do que dispõe o § 5o da
mesma norma, sendo o processo principal eletrônico.
Superada questão de admissibilidade, o
recurso não merece provimento.
As ora agravantes ajuizaram ação de
rescisão contratual c.c. restituição das parcelas pagas. O
imóvel foi adquirido junto à ré mediante contrato com
garantia fiduciária na forma da Lei 9.514/97, sendo a demanda
principal julgada extinta por falta de interesse de agir, por
sentença que foi objeto de recurso de apelação, encontrando-
se os autos principais suspensos em razão da decisão
proferida nesta Instância, em decorrência do que consta do
Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia
no
1054113-75.2018.8.26.0576, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Assim, diante do que consta dos autos,
prejudicada a rescisão contratual pretendida em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100032-81.2020.8.26.0000 -Voto no 17423 - A
4
extinção da ação e, não bastasse, encontrando-se suspenso o
processo principal, descabido admitir o depósito das chaves
em juízo nesta ação ou se obrigar a ré a recebê-las.
Se
eventualmente
revertido
resultado
singular pelo provimento da apelação, a questão sobre a data
em que estariam as autoras eventualmente liberadas dos
pagamentos das obrigações propter rem será analisada, com
possível reparação financeira, neste caso, do que tiver sido
pago após reconhecida a rescisão do contrato.
No momento, portanto, outra não poderia
ser a decisão que não a do indeferimento do pedido formulados
pelas agravantes, mantendo-se integralmente a r. decisão
agravada.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator